Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0712424-63.2020.8.07.0001) proposto por RAQUEL DRUMMOND AFONSO PERFEITO E OUTRO, homologou os cálculos de ID 72363410, após rejeitar a impugnação à planilha apresentada pela Contadoria Judicial, por entender que tal peça apresentou argumentos genéricos, sem indicação dos parâmetros ou pontos a serem retificados. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que rebateu os cálculos apresentados pelos agravados e que caberia ao Juízo promover a prova contábil. Afirma ter apresentado planilha de cálculos no montante de R$ 467.871,47 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), que teria observado a decisão exequenda e a data do depósito em garantia efetuado nos autos. Salienta que a divergência dos cálculos, apta a ocasionar o enriquecimento sem causa dos agravados, refere-se sobretudo ao saldo base da conta no mês de fevereiro de 1989, aos juros remuneratórios, à purga da mora, ao acolhimento irrestrito dos cálculos dos agravados e à ausência de apuração contábil. Aduz, ainda, que os cálculos apresentados pelos agravados contabilizam o reajuste de 1989 e o transitado em julgado, quando o certo seria descontar o que foi pago à época ou calcular somente a diferença. Questiona, ainda, a alegação de preclusão quanto ao tema concernente ao erro de cálculo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de declarar sem efeito os alvarás de levantamento expedidos ou determinar sua imediata devolução; e, ao final, requer o provimento do recurso, de modo a reconhecer como devido o valor de R$ 466.242,82 (quatrocentos e sessenta e seis mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) ou, alternativamente, remeter o feito à Contadoria Judicial para que seja apurado eventual valor remanescente em favor dos agravados (ID 21341595). Preparo regular aos ID’s no 21341596 e 21341597. É a suma dos fatos. DECIDO. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto consta nos autos de origem que a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do Juízo de primeiro grau. Com efeito, em que pese a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória passível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, é certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na decisão agravada. Na presente hipótese, é importante destacar que, na origem, o agravante limitou-se a afirmar, por ocasião da apresentação da peça de ID 74158246, que os cálculos apresentados pelo contador judicial estariam incorretos em razão da utilização de metodologia equivocada e que os valores devidos seriam na ordem de R$ 467.871,47 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). Encaminhados aos autos à Contadoria Judicial, esta se manifestou no seguinte sentido: (...) Nesse caso, a parte não apresenta nenhuma falha técnica, equívoco ou outra intercorrência que possa a prejudicar os cálculos apresentados pelo órgão de assessoramento de cálculos, isto é, a parte executada apenas apresenta impugnação genérica sem justificar os pontos a serem retificados (ID no 74539843). Por sua vez, o d. magistrado de primeiro grau, no âmbito da decisão ora agravada, ponderou: (...) Ao analisar a impugnação apresentada pela parte executada aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, verifiquei que tal peça foi feita de maneira genérica, sem a indicação dos parâmetros ou dos pontos a serem retificados por aquele órgão. Dessa forma, entendo que as contas feitas pelo contador judicial merecem ser homologadas, porquanto estão revestidas da presunção de legitimidade. (...) Pelo exposto, homologo os cálculos de ID 72363410, para que produza os respectivos efeitos jurídicos. Ao executado para que cumpra a obrigação , no prazo de 5 (cinco) dias (ID no 74809374). Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, afirmou que a divergência de cálculos, apta a ocasionar o enriquecimento sem causa dos agravados, refere-se sobretudo ao saldo base da conta no mês de fevereiro de 1989, aos juros remuneratórios, à purga da mora, ao acolhimento irrestrito dos cálculos dos agravados, à ausência de apuração contábil e de desconto dos valores pagos à época, matérias estas que não foram levadas à apreciação do d. magistrado de primeiro grau e que, se apreciadas unicamente em sede recursal, ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, destaco os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO VAGA E EM DESACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Não se conhece, no plano recursal, de matéria alheia à decisão agravada. II. Deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria na hipótese em que a impugnação é contraditória e está em desacordo com o título judicial. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1205117, 07067548120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I - Na impugnação inicial aos cálculos, os agravantes argumentaram que 'eram complexos e desordenados', e que a dívida deveria ser atualizada, com a incidência de juros somente após a citação, de maneira que deveriam ser refeitos, com a utilização de linguagem clara e transparente pela Contadoria do Juízo. As alegações foram refutadas pela decisão agravada, asseverando que a atualização monetária deve ocorrer a partir do vencimento da dívida, na forma do art. 397 do Código Civil. Em evidente inovação recursal, os recorrentes passaram a sustentar que o débito havia sido quitado e que havia precluído a oportunidade de questionar os valores devidos, daí porque o recurso não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 1226129, 07191343920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Sendo assim, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que os argumentos em defesa de um possível excesso de execução não foram submetidos ao crivo do Juízo de origem. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator